Tribunal: TJDFT
Processo: 0021006-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0021006-40.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA APELADO: INES PEREIRA MARCAL, NEPER CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA exequente (ID 71847673), em face da sentença (ID 71847668) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Custas processuais arcadas pela parte ré. Em que pese a distribuição do recurso em questão a esta Relatoria, entendo ser o caso de declinar da competência pelos motivos a seguir externados. Há conexão entre a presente ação e a de número 0012182-53.2017.8.07.0001, o que atrai a prevenção à 8a Turma Cível desta Corte. Com efeito, houve o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0012182-53.2017.8.07.0001, que tratou da penhora do imóvel de número 25, do Conjunto C, da QE 26, Guará – II, Brasília/DF adquirido de Inês Pereira Marçal, como se vê no Acórdão 1218269: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA PELO EMBARGANTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA E POR SENTENÇA ADJUDICATÓRIA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO. 1. Tendo em vista que a pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença exarada em Ação de Adjudicação relativa ao imóvel objeto dos Embargos de Terceiro somente poderá ser dirimida em demanda própria, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial com a finalidade de demonstrar a falsidade do contrato de compra e venda do bem. 2. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. 3. Constatado que, além da sentença que concedeu a adjudicação do imóvel em seu favor, o autor instruiu os Embargos de Terceiro com o contrato de promessa de compra e venda e com o recibo de quitação do valor pactuado, mostra-se correta a desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem. 4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1218269, 0012182-53.2017.8.07.0001, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 03/12/2019). Vale ressaltar que intimado o exequente a se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição (ID 71847663), este salientou estar aguardando o julgamento definitivo de embargos de terceiro, não havendo de se cogitar a ocorrência de prescrição intercorrente e acrescentou, in verbis: (ID 71847667): Com efeito, penhorada parte de imóvel pertencente à Executada Inês Pereira Marçal (cf. ID 30801104, termo, pág. 1, e registro imobiliário, pág. 8), foram opostos embargos de terceiro (Processo no 0012182-53.2017.8.07.0001), que esse r. Juízo julgou procedentes “para determinar a liberação da penhora efetivada sobre o imóvel identificado com número 25, do Conjunto C, da QE 26, Guará – II, Brasília/DF nos autos da ação de execução no 2013.01.1.081708-4” (número anterior deste feito), conforme informado pelo Exequente nestes autos (ID 37183463, pág. 1) (v. tb. sentença ID 184721624). Cumpre assinalar, ainda, ter esse r. Juízo decidido, ao final da referida sentença, que “fica condicionada a liberação da penhora ao trânsito em julgado da presente sentença”, o que não ocorreu, pois está pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça agravo em recurso especial interposto pelo Exequente (ID 184721625 e ID 184721626). Assim, a hipótese não é de suspensão por falta de bens penhoráveis (inciso III e § 1o do art. 921 do CPC), mas sim para aguardar o julgamento definitivo de embargos de terceiro, cuja sentença, repita-se, desconstituiu a penhora de bem pertencente aos Executados, condicionada a desconstituição até o respectivo trânsito em julgado. Dessa forma, o apelante sustenta que diante da pendência de julgamento dos embargos de terceiro deve ser afastada a incidência da prescrição intercorrente. Diante do quadro apresentado, em uma análise mais acurada da questão relativa à prevenção do Juiz natural para a apreciar a questão, conclui-se que o feito há de ser redistribuído, inclusive para evitar decisões díspares a respeito da mesma situação vivenciada pelas partes. Desse modo, impõe-se a redistribuição do feito à 8a Turma Cível. Redistribua-se o feito com as homenagens de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator